Tribunal: TJMT
Processo: 1004961-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALEX SOARES GUIMARAES contra a decisão interlocutória proferida na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial de Imóvel no 1003827-47.2022.8.11.0002, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido liminar de manutenção da posse do autor no imóvel em litigio.
Alega em síntese que (i) não foi regularmente intimado sobre as datas em que se realizariam os leilões extrajudiciais; (ii) não há como exigir que o autor comprove que não foi notificado do leilão; (iii) o mutuário deve ser intimado pessoalmente acerca da data, hora e local do leilão; (iv) seu direito de preferência foi completamente tolhido, deixando de permitir a recuperação de um bem que lhe é de direito; (v) a tutela de urgência pleiteada tem natureza reversível; (vi) a suspensão do leilão não acarretará dano ao banco.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos do art. 1017, I, do mesmo Código.
Consta da inicial que o autor contraiu crédito bancário junto a instituição financeira requerida para aquisição de imóvel, através do contrato n. 237.306.491, firmado em 10/05/2016 e que, no dia 10/02/22, foi surpreendido com uma mensagem de texto de um homem informando ter arrematado o imóvel ora debatido em leilão, pelo site https://leiloei.com/leilao/leilao-encerrado/leilao_id/1025, e que o autor deveria se retirar do imóvel.
Afirma que, o procedimento executório está coberto de ilegalidades, pois o autor não foi notificado do leilão do imóvel, sendo tolhido o seu direito de preferência para a compra do imóvel.
Pois bem.
Sem maiores delongas, entendo que não é o caso de deferimento do adiantamento pretendido, ante a fragilidade do conjunto probatório carreado aos autos.
Não se vislumbra, prima facie, qualquer nulidade/ilegalidade no procedimento expropriatório em questão, necessitando o feito de maior aprofundamento probatório, o que, por ora, inviabiliza a suspensão almejada.
Em que pese à alegada ausência de prévia intimação, observa-se da prenotação na Matrícula do imóvel, datada de 28/11/2019 (ID 121698963), consolidando a propriedade do imóvel em nome do requerido/agravado ante o decurso do prazo legal sem a purgação do débito pelo autor, mantendo-se inerte após ter sido devidamente intimado.
Por tal aspecto, dessume-se que, expirado o prazo para purgação da mora, manteve-se inerte o agravante, não trazendo aos autos qualquer demonstração documental de irresignação administrativa, tentativa de acordo ou mesmo consignação parcial do importe, de maneira que, diante de todo o exposto, não se pode concluir pela absoluta ausência de ciência dos atos expropriatórios, como quer fazer crer.
Logo, não há qualquer indício de que o procedimento de consolidação da propriedade e os subsequentes leilões estejam eivados de nulidade que justifique a suspensão da execução do imóvel dado em alienação fiduciária em garantia.
Com essas considerações, INDEFIRO A TUTELA VINDICADA.
Intimem-se a parte Agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =